Tribunal: TJDFT
Processo: 0752482-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752482-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILHO REAL LTDA, WILLIAN CANDIDO DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MILHO REAL e WILLIAM CANDIDO DA SILVA contra a decisão proferida nos autos dos embargos de terceiros ajuizado contra a TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visa suspender a ordem de desocupação voluntária da área e a posterior reintegração forçada de posse (ID 179991181, dos autos de referência). Nas razões do recurso os agravantes aduzem que são legítimos proprietário do imóvel localizado na Gleba n. 4, Chácara 2, KM 1.5, Ponte Alta Gama/DF, adquirida quando ainda era ‘terra nua’, para o fim de estabelecer a sede da empresa Milho Real e desenvolver atividade de indústria de pamonhas. Afirma que, em 19/10/2023, recebeu intimação de desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 dias, porém, o prazo havia expirado em 02/10/2023. Relata que não integrou o polo passivo da ação reivindicatória n. 0000998-88.2013.8.07.0018 promovida pela TERRACAP, e que foi surpreendido pela determinação de desocupação. Defende que, desde 2006, exerce posse mansa e pacífica e que não pode ser impactado por decisão da qual não fez parte. Relata que, inicialmente, constou da inicial da ação reivindicatória, porém, foi excluído e substituído pelo Sr. Raimundo Nonato Paixão, não podendo exercer o seu direito de ampla defesa. Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja suspensa a determinação de imissão na posse, dado o risco de dano irreparável dado o risco de derrubada das benfeitorias erigidas no imóvel. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A concessão da tutela de urgência exige prova sumária da probabilidade do direito e o perigo na demora capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme prescreve o art. 300, do CPC. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o agravante ajuizou ação de embargos de terceiros contra a TERRACAP, visando obter decisão liminar destinada a suspender a ordem de desocupação voluntária aos ocupantes do imóvel Fazenda Ponte Alta de Cima, DF-075, Gleba 04, Chácara 2, consoante consta do mandado de ID 54288731. Porém, o pedido foi indeferido pela ausência dos requisitos autorizadores, especialmente, da probabilidade do direito alegado. Como relatado, os agravantes relatam que adquiriram a área em março/2006, e partir dessa data exercem posse mansa e pacífica. Pontuam que não foram chamados a integrarem o polo passivo da ação proposta pela TERRACAP, e por esse motivo não exerceram o direito ao contraditório e à ampla defesa. Apontam perigo de dano porque construíram benfeitorias no imóvel. Em que pese o arrazoado pelos agravantes, sem razão. Segundo consta do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro visam o desfazimento ou impedimento ou ameaça a constrição sobre bens que terceiro possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Com efeito, neste momento processual não se vislumbra a existência de fundamentação relevante que sirva de motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante não ter demonstrado em suas razões recursais a plausibilidade do direito. Pois bem. A ordem de desocupação do imóvel decorre de título judicial formado nos autos da ação reivindicatória n. 0000998-88.2013.8.07.0018 em que a TERRACAP obteve sentença favorável (ID 54288721), confirmada em grau recursal, na qual foi determinada a reintegração de posse do imóvel descrito na matrícula n. 115765. A referida ação tramitou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é possível debater matérias que já foram amplamente discutidas naquela oportunidade. Assim, em se tratando imóvel público que goza de proteção especial, reconhecido em sentença judicial como de propriedade da agravada e, por outro lado, considerando que os agravantes não apresentaram argumentos mínimos que embasem o direito alegado, tais como atos ou contratos administrativos que autorizassem o uso do imóvel em questão, o que reforça, neste momento processual, a manutenção da decisão combatida. Nesse contexto, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado, requisito indispensável para a concessão da liminar recursal pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator